Tribunal: TJDFT
Processo: 0074685-57.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0074685-57.2010.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DELTA TI INFORMATICA LTDA - ME, WELLINGTON MOURA AZEVEDO SILVA, SILVIA HELENA BARROS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO ANTERIOR À LEI 14.195/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (CPC) disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195/2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa “pelo prazo de um ano (921, § 1o)” quando o executado não possuísse bens penhoráveis. O termo inicial da suspensão era a data da decisão proferida pelo juízo nesse sentido. Decorrido o prazo de um ano da decisão de suspensão, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente. 3. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). 4. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. Existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; e 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado até agosto de 2021: incide a Lei 14.195 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. 5. No caso, como o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo. 6. A presente ação executiva se lastreia em nota promissória, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de 3 anos, na forma do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e do art. 206, § 3o, do Código Civil (CC). 7. A decisão que suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano em decorrência da não localização de bens penhoráveis do executado foi publicada em 11/09/2017. Logo, o decurso do prazo da prescrição intercorrente se iniciou em 13/09/2018 e foi prologado até 31/01/2022 pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório decorrente da pandemia de Covid-19. A sentença que reconheceu a prescrição está correta. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, bem como 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional que incide sobre o contrato particular executado é de cinco anos. Acresce que não houve sua intimação para manifestar previamente acerca da prescrição intercorrente reconhecida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Giza Helena Coelho, OAB/SP 166.349. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta violação aos artigos do CPC e CC indicados. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto ao prazo prescricional da nota promissória se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “O prazo de prescrição da nota promissória em relação ao subscritor e seus avalistas é de 3 anos, contados a partir do vencimento, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66)” (AgInt no REsp n. 2.060.447/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em segundo lugar, pois o banco recorrente afirma que não teria sido intimado, de maneira prévia, sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente. O acórdão recorrido, por seu turno, afirma que “Decorrido o prazo, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC (ID 55024520). Houve manifestação do banco apelante (ID 55024522). Na sequência, o processo foi extinto em 11/10/2023, quando já operada a prescrição intercorrente” (ID 57113109). Assim, seguindo pacífico entendimento da Corte Superior, “É deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009